Tribunal: TJSP
Processo: 2329731-94.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Falta de condição da ação – Ausência de interesse – Existência de recurso próprio para impugnação do ato judicial – Aplicabilidade do artigo 5o da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do C Supremo Tribunal Federal – Petição inicial indeferida.

Denegada a segurança.